Tribunal: TJMT
Processo: 1002105-81.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002105-81.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Abatimento proporcional do preço, Intimação / Notificação, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELEAZER ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 023.581.171-88 (RECORRENTE), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002105-81.2020.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): ELEAZER ARAUJO DE ALMEIDA

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TESE DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO COMPRADOR – LANÇAMENTO DE DÉBITOS EM NOME DO ALIENANTE – VEÍCULO APREENDIDO – COBRANÇA DE DIÁRIAS DE PÁTIO – PLEITO DE NULIDADE DAS COBRANÇAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO ALIENANTE – DEVER DE EXIGIR A TRANSFERÊNCIA – DEVER DE COMUNICAR O DETRAN QUANTO À VENDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CUMPRIMENTO DOS DEVERES IMPOSTOS POR LEI – VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Diante da ausência de comprovação da venda de veículo a terceiro, não indicando sequer o nome do comprador, não há que se exigir a transferência do veículo pelo DETRAN-MT, sendo devida a cobrança dos débitos tributários por tal órgão público.

Ademais, o Código Brasileiro de Trânsito estabelece que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade.

Dispõe o artigo 134 da Lei no 9.503/1997 que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Com efeito, não havendo comprovação da venda e não tendo adotado as providências no sentido de comunicar eventual alienação do bem, responde a parte promovente solidariamente, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “que a mera tradição do bem não afasta as obrigações do proprietário na seara administrativa, o que, no caso, deu azo à manutenção da propriedade do veículo no nome do autor e à imputação pelo pagamento dos tributos e infrações, conforme a legislação vigente”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial

Extingue-se o feito com julgamento de mérito.

Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que a sentença deve ser reformada, posto que as cobranças se referem ao ano de 2014 e posteriores, no entanto o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátrio do DETRAN em 2011, tendo sido furtada em 2019.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial a fim de determinar “cancelamento dos débitos de IPVA, licenciamento e estadia de pátio a partir da apreensão do veículo, bem como da uma indenização por danos materiais no valor de R$ 1.550,00 e por danos morais no valor de R$ 15.000,00”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de cancelamento de débitos de IPVA, licenciamento e estadia de pátio a partir da apreensão do veículo, além de indenização moral, pois a parte promovente alega que vendeu o veículo em período anterior e que tais débitos são indevidos após a apreensão.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença de improcedência seja mantida por seus próprios fundamentos.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que, a despeito da tese de venda do veículo, não promoveu a transferência, devendo ser responsabilizado solidariamente, conforme fundamentos que cito:

Convém registrar que a mera tradição do bem não afasta as obrigações do proprietário na seara administrativa, o que, no caso, deu azo à manutenção da propriedade do veículo no nome do autor e à imputação pelo pagamento dos tributos e infrações, conforme a legislação vigente.

Depreende-se dos autos que a motocicleta foi apreendida em 12/12/2011 e desde esse período o autor não possuía a posse da motocicleta, conforme extrato do veículo, (cf.ID 28716137).

Com efeito, o art. 328 do CTB, com a redação dada pela Lei n.° 13.160/ 2015 é clarividente ao expor que o veículo apreendido há de mais de 01 (um) ano poderão ser destinados a reciclagem.

(...)

§ 16. Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de 01 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem, independentemente da existência de restrições sobre o veículo.

Na hipótese dos autos, a motocicleta foi encaminhada ao pátio DETRAN (12/12/2011), e a data em que o autor foi reclamar em 2019, ou seja, transcorreram 08 (oito) anos.

De fato, analisando os autos, verifico não haver comprovação da efetiva da venda, nem para quem ocorreu. Ainda assim, mesmo que comprovado fosse, isso não isentaria a parte promovente quanto ao dever sobre o veículo, pois descumpriu regras elementares da transferência de veículo. O fato de ter ocorrido apreensão do veículo não faz cessar o lançamento de débitos sobre ele.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Diante da ausência de comprovação da venda de veículo a terceiro, não indicando sequer o nome do comprador, não há que se exigir a transferência do veículo pelo DETRAN-MT, sendo devida a cobrança dos débitos tributários por tal órgão público.

Ademais, o Código Brasileiro de Trânsito estabelece que é dever do vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade.

Dispõe o artigo 134 da Lei no 9.503/1997 que “no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Com efeito, não havendo comprovação da venda e não tendo adotado as providências no sentido de comunicar eventual alienação do bem, responde a parte promovente solidariamente, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022